Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-16.2024.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009159-16.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A
.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face da concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de supostos danos elétricos a equipamentos de segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o IRDR no 2497523-41.2021.8.13.0000, do TJMG, possui aplicação vinculante no caso; (
ii
) estabelecer se o Tema 1.282 do STJ afasta o direito material da seguradora sub-rogada; (
iii
) verificar se a responsabilidade objetiva da concessionária prescinde da comprovação do nexo causal; (
iv
) analisar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar a origem do dano; (v) determinar se cabe a inversão do ônus da prova em favor da seguradora diante da hipossuficiência quanto a dados técnicos da rede; (vi) verificar se os relatórios da concessionária comprovam excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IRDR no 2497523-41.2021.8.13.0000, do TJMG, não possui efeito vinculante nesta Corte, servindo apenas como elemento interpretativo, não afastando a necessidade de análise probatória do caso concreto.

O Tema 1.282 do STJ trata apenas da sub-rogação processual, não incidindo sobre o mérito material. A improcedência do
pedido decorre da ausência de prova do nexo causal, e não da aplicação do precedente.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (CF/88, art. 37, §6o; CDC, art. 14), mas depende da demonstração do dano e do nexo causal.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado, metodologia adequada ou submissão ao contraditório, sendo insuficientes para demonstrar a origem do dano.

A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de produção de provas mínimas pela parte autora, tampouco supre a ausência de preservação dos bens danificados para perícia judicial.

Os relatórios técnicos apresentados pela concessionária, auditados pela ANEEL, registram inexistência de perturbação na rede na data do alegado sinistro, constituindo prova idônea e hábil a afastar a responsabilidade.

Não demonstrado o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados, inviável o acolhimento do pedido de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e metodologia adequada, não bastam para comprovar a origem de danos elétricos.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Relatórios técnicos auditados pela ANEEL que demonstram a inexistência de perturbação na rede afastam a responsabilidade da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373 e 487, I; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
a Vara Cível
de Primavera do Leste
- MT, que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos
ajuizada em face da empresa recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Allianz Seguros S.A. em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.
”

Em suas razões recursais a
parte apelante
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da aplicação do IRDR no 2497523-41.2021.8.13.0000 do TJMG, que reconhece o dever de ressarcimento da concessionária mesmo após substituição dos bens danificados e impõe a ela o dever de apresentar os relatórios de funcionamento da rede;

2.
Da inaplicabilidade do Tema 1.282 do STJ quanto à sub-rogação das prerrogativas processuais, por tratar exclusivamente de competência e não de mérito;

3.
Da responsabilidade objetiva da concessionária, conforme artigos 14 do CDC e 37, §6o, da CF;

4.
Da suficiência dos laudos técnicos apresentados, que indicam falha no fornecimento de energia;

5.
Da inversão do ônus da prova em favor da seguradora;

Recurso tempestivo e custas recolhidas.

A parte
apelada
apresentou suas contrarrazões, nas quais impugnou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte
apelante
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A
.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou improcedente o pedido formulado por ALLIANZ SEGUROS S/A, com fundamento na ausência de prova do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e os danos alegadamente suportados por seu segurado.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que os laudos apresentados eram unilaterais, inconclusivos e não permitiam a verificação da origem do dano. Ressaltou, ainda, que a substituição dos bens sinistrados inviabilizou a produção de prova pericial, prejudicando o contraditório e a ampla defesa da parte requerida.

Passo ao exame das teses recursais, confrontando-as com os elementos constantes dos autos.

1. Da aplicação do IRDR no 2497523-41.2021.8.13.0000 do TJMG
.

A apelante invoca o julgamento proferido no IRDR no 2497523-41.2021.8.13.0000, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual se firmou a tese de que a reparação ou substituição dos bens danificados não exime a concessionária do dever de indenizar, bem como que esta deve apresentar os relatórios do sistema, nos termos da Resolução no
1.000/2021 da ANEEL.

Contudo, referida tese não possui efeito vinculante nesta Corte Estadual, tratando-se de entendimento firmado por outro tribunal, com base em casos e contexto probatórios distintos.

Ainda que sirva como elemento interpretativo, não tem o condão de afastar o exame do caso concreto à luz da prova dos autos, que, neste caso, é insuficiente para o reconhecimento da responsabilidade da apelada.

2. Da inaplicabilidade do Tema 1.282 do STJ

A recorrente argumenta que o Tema Repetitivo no 1.282 do Superior Tribunal de Justiça trata apenas de prerrogativas processuais, especialmente a competência territorial e a inversão do ônus da prova, não se aplicando ao mérito da sub-rogação.

De fato, o STJ assentou que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor.

No entanto, a sentença não se baseou na aplicação do Tema 1.282 para afastar o direito material da seguradora, mas sim na ausência de prova do fato constitutivo do direito, o que permanece como ônus da parte autora, mesmo diante da responsabilidade objetiva da ré e da sub-rogação nos direitos do segurado.

3. Da responsabilidade objetiva da concessionária
.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é, sim, objetiva, conforme o art. 37, §6o, da CF/88 e art. 14 do CDC. Não se discute esse ponto. Ocorre que, para que haja o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal com a prestação do serviço.

No caso dos autos, os laudos apresentados são unilaterais, não
submetidos ao contraditório, sem assinatura de profissional habilitado ou metodologia técnica adequada.

Como bem ressaltado na sentença, trata-se de documentos insuficientes para sustentar a condenação da concessionária, conforme reiterada jurisprudência desta Egrégia Câmara:

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

(...)
5. Os laudos juntados pela seguradora são unilaterais, sem identificação técnica adequada, ausentes elementos que comprovem a vinculação entre os danos relatados e eventual falha da rede elétrica. 6. A ausência de prova pericial impossibilita a formação de juízo conclusivo sobre a responsabilidade da concessionária. 7. Não demonstrado o nexo causal, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório. 8. A inversão
dos
ônus sucumbenciais é medida impositiva, devendo a parte autora arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 3. A ausência de prova pericial impede o reconhecimento do dever de indenizar por falha na prestação do serviço”. (...)

(N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMO CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e
sem metodologia detalhada, sendo insuficientes para comprovar a relação entre os danos elétricos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e sem metodologia detalhada, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.

(...)

(N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

4. Da inversão do ônus da prova
.

A apelante sustenta a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, alegando hipossuficiência quanto ao acesso aos dados da rede elétrica.

Todavia, ainda que se reconheça a possibilidade de inversão do ônus da prova, isso não exime a parte autora de produzir provas mínimas do fato constitutivo de seu direito, tampouco a desobriga de preservar os bens danificados para eventual produção de prova pericial, o que, no caso, não ocorreu.

A autora reconhece expressamente que os bens foram reparados ou descartados, inviabilizando a apuração judicial independente das causas dos danos.

Assim, a aplicação da inversão do ônus da prova não se sobrepõe ao contraditório, tampouco autoriza a condenação baseada em prova unilateral e frágil, como os laudos acostados.

5. Da suficiência dos laudos técnicos apresentados
.

Como já pontuado, os laudos apresentados pela parte autora não
indicam com precisão a origem do dano, limitando-se a apontar genericamente a ocorrência de “descarga elétrica”.

Não há indicação da origem exata da perturbação (interna ou externa), tampouco de que esta tenha decorrido de falha da concessionária.

Por sua vez, a parte apelada juntou relatório técnico da rede de distribuição, auditado pela ANEEL, que não registra qualquer perturbação na data e local alegados. Tais relatórios gozam de presunção de legitimidade, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

6. Da alegada falha na prestação do serviço e excludente de responsabilidade
.

A alegação de que a rede da concessionária apresentou falhas não encontra suporte técnico nos autos. Ao contrário, os elementos probatórios apontam ausência de registros de falhas ou oscilações, não sendo possível, por simples presunção, impor à empresa o dever de indenizar.

Tampouco se verifica violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o direito de ação foi regularmente exercido e apreciado. A improcedência do pedido decorre, exclusivamente, da ausência de comprovação
do nexo de causalidade.

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025